Tribunal: STF
Processo: HC 210000
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 157.753/CE.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão demonstrados, até porque o acusado foi preso em flagrante delito, logo após a prática do crime, com o objeto do crime, inclusive sendo reconhecido pela vítima. 



    Em relação ao segundo requisito (periculum libertatis), a custódia cautelar do acusado evidencia-se necessária à manutenção da ordem pública, vez que o acusado planejou cometer o crime de roubo, em plena luz do dia, em via pública movimentada e contra um senhor indefeso que trafegava em sentido ao seu trabalho e com o uso de um simulacro de arma de fogo. Insta salientar, a gravidade acentuada da conduta, diante do acusado ter premeditado o crime contra pessoas que acordam cedo do dia para trabalhar legitimamente e são atacadas por indivíduos que procuram o lucro fácil no cometimento de crimes contra o patrimônio. Ademais, verifica-se que o acusado em vez de procurar uma atividade lícita, opta por roubar pessoas trabalhadoras indefesas e causar pânico na sociedade. Destaca-se ainda, que o acusado afirmou que quando menor respondeu ao ato infracional equivalente a porte de arma e receptação, demonstrando sua propensão a prática de fatos que põe em risco a sociedade. 



    Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência do STJ admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, nos termos seguintes: 



    O presente reclamo traz pedidos idênticos aos formulados no HC 705.687/CE, que teve o pedido liminar indeferido e encontra-se em trâmite neste Superior Tribunal de Justiça. Ambos atacam o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento do HC n. 0634117-91.2021.8.06.0000. 



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste recurso. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar. Destaca, ainda: (a) o Acusado restou preso no dia 6 de maio de 2021, permanecendo preso até a presente data, estando, por isso, preso por 6 meses e oito dias; e (b) a medida cautelar (prisão preventiva) que se encontra o Acusado tem que ser reanalisada a cada 90 (noventa) dias, sob pena de relaxamento da prisão conforme prevê o Código de Processo Penal em seu art. 316, no seu parágrafo único. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente